Tribunal: TJDFT
Processo: 0739869-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739869-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZELINA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOZELINA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA (ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S.A, processo n. 0706372-46.2019.8.07.0014, na qual condenou a parte agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 109991410 dos autos de origem): “De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte ré. Anote-se. Lado outro, o art. 77, inciso IV, do CPC/2015 dispõe que cabe aos atores processuais “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. Com esteio na previsão retro, este Juízo instou a parte ré a atender a determinação judicial de apontar o paradeiro do veículo objeto da demanda e, em caso de venda, a qualificação completa do atual possuidor (ID: 101927862), haja vista o deferimento da liminar de busca e apreensão (ID: 46384943) sem cumprimento até este momento processual, tendo aquela se manifestado em ID: 106662099, aduzindo, em síntese, que "não tem a parte requerida a obrigação legal de indicar o paradeiro do veículo ou entregá-lo espontaneamente (ausência de previsão legal), para que haja cumprimento da medida liminar, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos". Em resposta (ID: 109353214), o autor postulou a "aplicação de litigância de má-fé, nos termos do artigo 77, incisos I e IV, e seu §2o, bem como os art. 80, inciso V, art. 81 e por fim o art. 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil vigente". É o breve relatório. Decido. A conduta em comento subsume-se, de forma indene de dúvidas, à hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça, considerando o efetivo descumprimento pela ré em relação ao comando judicial exarado do Juízo, atraindo, pois, a aplicação da sanção processual prevista no art. 77, § 2o, do CPC/2015, a seguir: “A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. Ante as razões expostas, condeno a parte ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a teor do disposto no art. 77, § 2o, do CPC/2015, ora arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Após o transcurso do prazo recursal, oficie-se à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) para a devida inscrição em dívida ativa (art. 77, § 3.o, do CPC/2015). De outro giro, atento ao requerimento autoral (ID: 109353214), reitere-se a intimação da parte ré para indicar o paradeiro do veículo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de incursão nas condutas previstas no art. 80, incisos III e IV, do CPC/2015, sem prejuízo de cumulação da multa ora cominada com a correlata sanção processual (art. 81, cabeça, do CPC/2015). Transcorrido em branco o prazo assinado, retornem os autos conclusos. Intime-se.” Narra que depois de deferida a liminar de busca e apreensão, o mandado não foi cumprido, pois não localizado o veículo. Diz que a r. decisão merece ser reformada, pois “não tem a Agravante obrigação legal de indicar o paradeiro do veículo ou entregá-lo espontaneamente (ausência de previsão legal), para que haja cumprimento da medida liminar, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, faseprocessual em que ainda não se encontram os autos.” No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça já deferida na instância de origem. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De logo, fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, é possível adiantar que os requisitos legais autorizadores do efeito suspensivo reclamado não estão presentes. Confira-se. Em tese, ao contrário do alegado pela recorrente, para a solução do litígio impõe-se o dever de cooperação, que, no caso dos autos, se consubstancia na apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional (onde está o veículo?), como corolário dos deveres de lealdade e boa-fé processual. Atente-se que, a possibilidade legal de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual. Cumpre salientar que inexiste nos autos justificativa plausível para a não indicação da localização do veículo alienado fiduciariamente. Na hipótese, verifica-se que a agravante sequer teria se dado ao trabalho de indicar onde possivelmente o bem poderia ser localizado, o que, em tese, demonstra evidente manifestação intencional de impedir a busca apreensão na forma da lei, mesmo diante de decisão judicial, denotando violação clara ao dever de cooperação, lealdade processual e boa-fé. Com efeito, na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. Verbis: "Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso." (Destacou-se) Sobre o tema, peço vênia para trazer a colação brilhante julgado desta egrégia 8a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA. CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há obrigatoriedade em Lei para que o devedor indique a localização do bem, mesmo porque não localizando bem, é possível a conversão da Busca e Apreensão em Ação Executiva 2. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos Princípios da Lealdade e da Boa-Fé Processual. 3. Assim, constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1344863, 07019709020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CPC, ARTS. 77 E 82. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Comprovado que a devedora reside no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, sem que a finalidade da diligência fosse atingida, legítima a intimação da agravada para que informe o endereço em que o veículo possa ser localizado. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371182, 07222135520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, em caso símile, este Magistrado já teve a oportunidade de ser Relator, por ocasião em que integrava a eg. 6a Turma Cível, vejamos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA VISLUMBRADO. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL DO MAGISTRADO. 1. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a resolução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. 2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, mostra-se escorreita da decisão que determina a intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo, o que encontra amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação (CPC, artigos 5o e 6o). 3. No caso concreto, o agravado/requerido, ao ser intimado pelo Sr. Oficial de Justiça a dizer onde estaria o veículo objeto da busca, se limitou a responder, "esta por ai". Resposta esta que não denota intenção de cooperação, lealdade e boa-fé processual. 4. Constatando-se abuso de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, mostra-se viável e cabível a aplicação de sanção processual, a qual, neste caso, se consubstancia em multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. 5. O descumprimento de ordem judicial, em tese, pode configurar crime de ação penal pública, por isso é dever do Magistrado, de ofício, comunicar ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP). 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344348, 07019994320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a concessão da liminar, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator